Tribunal: TJSP
Processo: 2392750-74.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PROVIMENTO.
I. Caso em Exame.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução fiscal movida pelo Município de Pirassununga, reconheceu a nulidade de uma CDA e limitou a atualização da dívida de outras duas CDA's à Taxa Selic a partir de 09/12/2021. A decisão também condenou o exequente ao pagamento de honorários

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PROVIMENTO.
I. Caso em Exame.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução fiscal movida pelo Município de Pirassununga, reconheceu a nulidade de uma CDA e limitou a atualização da dívida de outras duas CDA's à Taxa Selic a partir de 09/12/2021. A decisão também condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste na inconstitucionalidade da Taxa de Licença para Funcionamento, alegada pela agravante, por não receber o serviço ou tê-lo à disposição, e na base de cálculo da taxa, que considera a atividade e a área utilizada, contrariando entendimento do STF.
III. Razões de Decidir.
3. A taxa deve estar vinculada ao custo efetivo do poder de polícia, não à atividade do contribuinte.
4. Precedentes do STF e TJSP indicam que a base de cálculo deve refletir o custo da fiscalização, não a atividade exercida.
5. Decisão reformada para anular as cobranças das taxas nas CDA's de nos 15936 e 23473, declarando sua inexigibilidade e julgando extinta a execução fiscal. Honorários advocatícios fixados com base no artigo 85, §§ 8o e 8o-A, do CPC, ante o pequeno valor da execução.
IV. Dispositivo.
6. Recurso provido.